Tribunal: TJSP
Processo: 2281842-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍODO DE CÔMPUTO DAS PARCELAS DO AUXÍLIO-ACIDENTE - LAPSO TEMPORAL CONSIDERADO DE AGOSTO DE 2015 (TERMO INICIAL) A FEVEREIRO DE 2019 - (VÉSPERA DO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA) - ABSOLUTA CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE SEM NENHUMA CONSISTÊNCIA.